Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017563-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (APELADO), CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (ADVOGADO), TALITA SUELEN CARBONERA - CPF: 040.454.391-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MODALIDADE "CARONA". AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI No 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada contra prefeito, secretária municipal de saúde, empresa contratada e sua sócia-proprietária.

O Ministério Público alega que a aquisição de aparelhos de ar condicionado pela modalidade "carona", sem prévia e ampla pesquisa de mercado, configurou ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário.

II.
Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se a contratação pela modalidade "carona", sem prévia e ampla pesquisa de mercado, configurou ato de improbidade administrativa, à luz da Lei no 14.230/2021.

III.
Razões de decidir
:

A Lei no 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, não mais se admitindo a responsabilização por culpa ou dolo genérico.

No caso em tela, não ficou comprovado o dolo específico dos requeridos, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

A contratação pela modalidade "carona" era admitida pela legislação vigente à época dos fatos, e os requeridos não agiram com o objetivo específico de obter vantagem indevida ou causar lesão ao erário.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação pela modalidade 'carona', sem prévia e ampla pesquisa de mercado, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a comprovação de dolo específico".

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.429/92, arts. 9o, 10 e 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, de sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1017563-32.2022.8.11.0003 ajuizada contra
José Carlos Junqueira de Araujo
(prefeito),
Izalba Diva de Albuquerque
(Secretária Municipal de Saúde),
Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.
(empresa contratada) e
Talita Suelen Carbonera
(sócia-proprietária da empresa contratada).

Alega que a ré Izalba Diva Albuquerque, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, solicitou a adesão a Ata de Registro de Preços n. 14/2018 sem prévia pesquisa de mercado que justificasse a aquisição dos aparelhos de ar condicionado pela modalidade “carona”, o que fez com que o município de Rondonópolis adquirisse produtos com preços superiores e sem uma regular licitação.

Realça quanto à ocorrência de prejuízo concreto e efetivo ao erário, o que foi anuído pelo prefeito, também requerido, José Carlos Junqueira de Araujo.

Aponta que a empresa contratada Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.-EPP e sua sócia proprietária, Talita Suelen Carbonera, foram às diretas beneficiárias do superfaturamento, de maneira que também concorreram para a conduta ilícita e são solidariamente responsáveis pelo ressarcimento do dano causado ao patrimônio público.

Aduz que a secretária de saúde se utilizou do caminho inverso no procedimento de adesão. Explica que a solicitação de adesão à ARP é formalizada entre o órgão gerenciador da ata e o órgão “carona” por meio de ofício, e somente após se deve consultar ao fornecer cadastrado, quanto à sua concordância no fornecimento do bem ou serviço registrado.

Anota que a título de justificar a vantagem na contratação, a secretária de saúde informou ter sido realizada pesquisas de preços pelo Sistema Radar do Tribunal do Estado de Mato Grosso, que demonstraram que os preços da empresa eram menores do que o orçado, além de oferecer três anos de garantia. Registra, porém, não existir quaisquer outros orçamentos realizados pela Secretaria de Saúde, além de que, os orçamentos juntados são inelegíveis, bem assim, a pesquisa foi realizada em momento posterior a anuência do prefeito.

Registra, assim, a ofensa ao art. 3o, do Decreto Municipal n. 8.715/2018 e o § 1o, do art. 15, da Lei n. 8.666, que estabelecem que o registro de preços seja precedido de ampla pesquisa de mercado.

Pondera que, caso realizada a prévia pesquisa de preços, os gestores teriam constatado o elevado sobrepreço dos aparelhos adquiridos, como constatado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público - CAO/MPMT, que destacou a diferença de valor no montante de R$ 110.031,55 (cento e dez mil, trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Defende ser evidente a atuação dolosa, ímproba e lesiva dos apelados, que optaram em não realizar uma ampla e verdadeira pesquisa de preço e evitar a compra dos aparelhos com sobrepreço.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para fins de condenar os requeridos às sanções dispostas no art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92, assim como a reparação do dano ao erário no valor de R$ 110.031,55 (cento e dez mil, trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Subsidiariamente, postula pela condenação dos apelados ao menos ao ressarcimento do superfaturamento, devidamente corrigido.

Contrarrazões de Izalba Diva de Albuquerque (id. 216662629) e de José Carlos Junqueira de Araújo (id. 216662630).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 223580188)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1017563-32.2022.8.11.0003 ajuizada contra
José Carlos Junqueira de Araujo
(prefeito),
Izalba Diva de Albuquerque
(Secretária Municipal de Saúde),
Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.
(empresa contratada) e
Talita Suelen Carbonera
(sócia-proprietária da empresa contratada), com fundamento na ausência de provas do prejuízo ao erário e do elemento subjetivo em relação aos recorridos.

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, na qual o Ministério Público atribui aos requeridos a responsabilidade ímproba pela aquisição superfaturada de 74 aparelhos de ar condicionado Split Ecologic 30.000 btus da empresa Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos, por meio de adesão à ata de registro de preços no 14/2018 do Estado do Pará, sem a realização de ampla e prévia pesquisa de mercado.

De acordo com o órgão ministerial, o Município pagou valor superior à consulta de preço de mercado, sem justificativa e com despesa pública superfaturada, alcançando uma diferença de preço de R$ 110.031,55 (cento e dez mil, trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), o que configura ato de improbidade nos termos do art. 10, V e VIII da Lei 8.429/92.

Pois bem. Na hipótese, cumpre inicialmente registrar que a Lei n. 14.230/2021, promoveu alterações na Lei 8.429/92, em grande medida mais benéficas ao requerido da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

E, no caso, não há dúvida quanto a sua aplicação aos processos em curso, como o aqui examinado, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1)
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo;

2)
a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior de lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONBILIDADE DE BENS - BEM DE FAMÍLIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ART. 16, § 14, DA LEI N. 8.429/92 - DIREITO MATERIAL - DECISAO REFORMADA.

- Ao integrar o "direito administrativo sancionador", permite-se a aplicação dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal às demandas em que se discuta a responsabilização de atos de improbidade administrativa.

-
Aos processos em curso, salvo melhor juízo, aplica-se a retroatividade da novel legislação nas hipóteses mais benéficas ao réu quanto ao direito material e, com relação às normas de natureza processual, tem-se a imediata aplicação das regras atuais da LIA, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais, consoante disposto no art. 14 do CPC.

- A garantia conferida ao bem de família ostenta natureza de direito material, pelo que deve ser retirada a indisponibilidade que sobre ele recaiu, em razão da vedação expressa no § 14 do art. 16 da Lei n. 4.239/92, incluído pela Lei n. 14.230/21.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022) g.n.

Dito isso, verifica-se que o conjunto probatório documental, não revela a prática de ato de improbidade administrativa.

Por primeiro, ao tempo dos fatos, encontrava-se em vigência o Decreto Federal n. 3.931/2001, que admitia a contratação na modalidade “carona”, como disposto no art. 8o e parágrafos:

“Art. 8o A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1o Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2o Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3o As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.”

Logo, a modalidade “carona” utilizada pela administração pública encontra amparo na legislação vigente à época.

A duas, porquanto ausente à demonstração de que os requeridos apelados tenham agido com o objetivo específico de aproveitamento doloso e favorecimento que imponha o ressarcimento de eventual diferença de valores consultados pelo órgão ministerial.

Aliás, nesse sentido, a r. sentença consignou:

Nesta senda, não merece censura a conduta dos requeridos, uma vez que utilizado norma vigente.

Ao tema, há, basicamente, duas posições doutrinárias: a primeira que ataca com veemência o instituto imputando-lhe a rubrica de forma de “dispensa de licitação não prevista em lei”; a segunda amparada na defesa de que em nenhum momento a Constituição obriga a vinculação de um determinado objeto contratado a uma única licitação, ao contrário, exige-lhe eficiência.

Consequentemente, refuto as tentativas de responsabilização elencadas, pois além do dado cronológico, não há nos autos qualquer evidencia de aproveitamento doloso e favorecimento que imponham ressarcimento, multa proporcional ao dano, multa administrativa.

A contratação direta de particulares pela Administração Pública, à exceção das hipóteses admitidas pelo Direito, é um ato ilícito que pode ser alçado ao “status” de improbidade administrativa, a teor do que estabelece o art. 10, inciso VIII da Lei 8.429/92 (com nova redação conferida pela Lei 14.230/21):

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.”

A materialidade do tipo, aqui, pode ser desmembrada em 2 tópicos: i) frustrar a licitude de processo licitatório; ii) acarretar perda patrimonial efetiva.

No caso concreto, já seria questionável afirmar que os réus frustraram a competitividade de um procedimento licitatório, pois, na época, havia norma autorizando a contratação direta na modalidade “carona”.

Mesmo que assim não fosse, é inegável que o elemento anímico da conduta (dolo) não se faz presente, pois os demandados dispensaram a licitação, no mínimo, conferindo interpretação razoável ao Direito, embasando o seu comportamento na doutrina e jurisprudência da época. Portanto, a conduta jamais foi orientada ao cometimento de um ato antijurídico, situação esta que inibe, completamente, a configuração da improbidade administrativa.

Não fosse isso o bastante, o 2o elemento da materialidade também não se faz presente.

“
Causar danos ao erário
” sempre foi um elemento imprescindível para a configuração do tipo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92. A Sessão II do Capítulo II da LIA fala “DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO”.

Por muito tempo, porém, se discutiu se a dispensa indevida do procedimento licitatório acarretaria danos presumidos ao erário (“
in re ipsa
”). A jurisprudência vacilava a este respeito, prevalecendo, ao menos para o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a ausência de competitividade prejudicaria a obtenção do contrato mais vantajoso ao Estado.

A Lei 14.230/21, conferindo nova redação ao art. 10, inciso VIII da Lei 8.429/92, colocou uma pá de cal no assunto, e, em oposição à jurisprudência do STJ, estabeleceu que os danos ao erário devem ser efetivos, não mais se admitindo a presunção do dano (“in re ipsa”).

No caso em exame, o órgão ministerial não se desvencilhou do ônus de comprovar a ocorrência de danos efetivos ao erário (art. 373, inciso I, CPC). Com efeito, inexistem provas de que os uniformes escolares foram vendidos por valores superiores ao preço de mercado.

Neste cenário, impõe-se a improcedência da pretensão autoral também pela ausência dos elementos de materialidade do tipo.

Vale dizer, da análise detida das provas, não se verifica ter o autor comprovado o dolo específico dos requeridos quando da contratação na modalidade “carona”, sobretudo quanto à dinâmica do processo de adesão e a pesquisa de preço RADAR do TCE/MT.

Dessa forma, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/2021, os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados são insuficientes para caracterizar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente alcançar um resultado ilícito, a teor do art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/92. De relevo, inclusive, o disposto no § 3o, do referido artigo da lei,
in verbis
:

“
Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

...

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre o tema:

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Insuficiência Probatória. Necessidade de Comprovação de Dolo Específico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei no 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.429/92, com redação atualizada pela Lei no 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4. Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5. Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.429/92, arts. 9o, 10 e 11 (com redação pela Lei n.o 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível no 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível no 0000009-34.2014.8.11.0019.
(N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI No 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF- PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO -SENTENÇA MANTIDA.

O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".

O ato de improbidade administrativa decorrente da omissão na prestação de contas por aquele que esteja obrigado a fazê-lo somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou obter vantagem ilícita.

In casu, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à requerida, é de se denegar a pretensão de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei no 14.230/2021. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.011626-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Nesse contexto, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente à demonstração da vontade livre e consciente dos agentes públicos, não merece reparos à sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Civil por Improbidade Administrativa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025